Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-66.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-66.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDECI NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. "ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO". ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.010/STF. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. EFEITOS. DIREITO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIOS E LEVANTAMENTO DO FGTS. TEMA 916/STF. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, formulado por servidora nomeada para o cargo em comissão de "Assistente Administrativo e Financeiro". A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do vínculo jurídico-administrativo, por entender que as atribuições do cargo não se amoldam às funções de direção, chefia ou assessoramento, conforme exigido pelo art. 37, V, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a validade do vínculo jurídico-administrativo mantido entre a servidora e o Município e, consequentemente, o seu direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, diante da declaração de nulidade do contrato por não preenchimento dos requisitos constitucionais para o provimento em comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público, permitindo, excepcionalmente, a criação de
cargos em comissão
de livre nomeação e exoneração, desde que destinados exclusivamente às atribuições de
direção, chefia e assessoramento
(art. 37, II e V). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE 1041210)
, consolidou o entendimento de que a validade de tais cargos depende da efetiva correspondência de suas atribuições com essas funções, não se prestando ao desempenho de atividades meramente
técnicas, burocráticas ou operacionais
. No caso, o cargo de "Assistente Administrativo e Financeiro" possui natureza eminentemente técnica, configurando a
inconstitucionalidade material
da nomeação e a consequente
nulidade do vínculo
. Declarada a nulidade, a relação não produz os efeitos de um ato válido, sendo devido ao servidor, conforme tese fixada no
Tema 916/STF (RE 765.320)
, apenas o
saldo de salários
e o levantamento dos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
. O direito a férias e décimo terceiro salário, previsto no art. 39, § 3º, da CF/88, pressupõe a regularidade do vínculo, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

Teses de julgamento:
"1. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, sob pena de nulidade do ato de provimento." "2. Reconhecida a nulidade da contratação de servidor público, por inobservância da regra do concurso público, este faz jus apenas ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo, e aos valores referentes aos depósitos do FGTS."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, arts. 37, II e V, e 39, § 3º.
Jurisprudência pertinente:
STF, RE 1041210 (Tema 1.010); STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000108-66.2021.8.05.0057, em que figura como apelante VALDECI NASCIMENTO DE JESUS, e, como apelada, MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)